Tribunal: STF
Processo: AI 534883
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PEÇA CONCERNENTE À PRÓPRIA
DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO
OBRIGATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do recurso perante
o Tribunal "a quo", fazer constar, do traslado, peça comprobatória da
suspensão do expediente forense na comarca de origem, em ordem a
demonstrar a plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que
não se presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão
temporária das atividades jurisdicionais.